Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. PORCENTAGEM. 05% DA RENDA LÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em primeiro plano, apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem dotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor.
2. No julgamento do EREsp n° 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora dos salários, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.
3. Dessa forma, permite-se o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade.
4. No caso em apreço, o agravante possui remuneração mensal no valor de R$9.971,40 (nove mil novecentos e setenta e um reais e quarenta centavos), que, após os descontos no contracheque, alcança o montante líquido de R$8.431,40 (oito mil quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos), valor que supera a renda média do cidadão brasileiro.
5. A fim de fixar critérios minimamente objetivos a essa matéria, é possível fixar como parâmetros para aferição do mínimo existencial, os mesmos critérios que indicam a hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita, sem afastar, contudo, a análise específica e pormenorizada do caso concreto.
6. Nesse diapasão, esta C. 3a Turma tem adotado, como critério para concessão da gratuidade judiciária, o recebimento de renda mensal no importe de até 05 (cinco) salários-mínimos.
7. Diante disso, a remuneração mensal do executado supera o limite de cinco salários-mínimos, o que viabiliza a penhora de percentual de sua remuneração para adimplemento da obrigação firmada com o Agravado, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna, o que confere probabilidade de direito ao caso.
8. Na mesma esteira, em relação ao percentual aplicado, cabe ressaltar que esta e. Turma Cível já teve a oportunidade de discutir a fixação de um escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetivos, coerentes e coesos na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados.
9. Nesse contexto, observou-se a lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vem utilizando com base na renda líquida auferida pelo devedor, qual seja: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20 salários mínimos: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%.
10. Diante disso, considerando-se as informações presentes nos autos de origem de que a parte Agravada possui a remuneração mensal liquida em torno de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), situando-se na faixa líquida de cinco a dez salários-mínimos, o percentual a ser descontado deve ser de 5% (cinco por cento) do valor líquido percebido, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios.
11. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.